Tribunal: TJSP
Processo: 9000418-83.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000418-83.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante PHABLO VINICIUS LIMA DE ASSIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000418-83.2019.8.26.0625
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000418-83.2019.8.26.0625.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Wania Regina Gonçalves da
Cunha.
Comarca: Taubaté SP.
Agravante: Phablo Vinicius Lima de Assis.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 45.855.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Phablo Vinicius Lima de Assis contra a r. decisão de fls. 51/54, que, em
12/09/2019, indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto.
Pugna, em suma, pelo deferimento da progressão
ao regime aberto, por entender presentes os respectivos requisitos legais
(fls. 67/70).
O sentenciado cumpre pena de 29 (vinte e nove)
anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000418-83.2019.8.26.0625
3
pelas práticas dos crimes de dois homicídios qualificados tentados, um
homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, com
término de cumprimento de pena previsto para 20/10/2036 (fls. 5/9).
Em 1o de julho de 2015 o sentenciado obteve a
progressão ao regime prisional semiaberto (fl. 5).
Contra-minutado o agravo (fls. 73/79), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 80).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 107/111).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No entanto, o sentenciado não possui o mérito
necessário à obtenção da progressão ao regime aberto, em que pese o
atestado de bom comportamento carcerário (fl. 4).
Há que se considerar todas as circunstâncias
presentes no caso em tela.
O sentenciado cumpre pena decorrente de
condenações por delitos de gravidade diferenciada, hediondos, quais
sejam, um homicídio qualificado e dois homicídios qualificados tentados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000418-83.2019.8.26.0625
4
bem como um tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, com longa pena
a cumprir (fls. 5/9 e 88/89).
Os relatórios psicológico e social (fls. 36/38 e
39/40), embora tenham conclusão favorável à concessão da progressão de
regime prisional, como bem salientado pela r. decisão recorrida, há
ressalva que o sentenciado “assume a participação delitiva atribuindo
culpa pelo cometimento das tentativas de homicídio à legítima defesa...”
(fl. 51).
Ademais, os relatórios tratam-se de elementos de
prova, que, à evidência, embora extremamente importantes, não vinculam
a atividade jurisdicional.
Não se pode desconsiderar, ainda, que o
sentenciado cumpre pena longa, com término previsto para 20/10/2036.
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, não há elementos concretos
no sentido de que o sentenciado possua condições de adaptação a regime
prisional aberto, sendo imprescindível, portanto, maior período de
observação no regime prisional em que se encontra para que se possa
avaliar a efetiva introjeção da terapêutica penal.
A demonstração de adaptação do regime prisional
menos rigoroso, portanto, é indispensável.
De rigor, assim, considerado o princípio reitor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000418-83.2019.8.26.0625
5
execução criminal, qual seja, a prevalência do interesse público, a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator